Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-75.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-75.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADO: ELIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIPLOMA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que ficou devidamente comprovada pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação por meio de diploma válido, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento da gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, que estabelece:
“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) X - Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).
"

2.
Não havendo na lei de regência qualquer condição para que a g
ratificação
seja concedida, com disposição genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão juntado aos autos se revela suficiente ao reconhecimento do direito. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA em demandas semelhantes à dos autos
.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 12695449, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de 1º grau, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELIZETE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Inconformado, o agravante argumenta em síntese que
a Lei Municipal Complementar nº 33/2010 que se encontra com efeitos jurídicos suspensos, por liminar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000), até apreciação final da questão pelo TJPA, razão pela qual não é cabível a concessão da gratificação requerida.

Por fim, alega ainda que a decisão recorrida inovou em matéria recursal ao trazer o debate em torno da tese de que o certificado de conclusão do curso de pós-graduação apresentado pela recorrida não preenche os requisitos previstos no art. 7º da Resolução CNE/CES n.º 01, de 08 de junho de 2007.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme do
Id.13072696.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Assim, em relação às alegações de
suspensão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena (PCCR/2010), regulamentado pela Lei Complementar n° 033/2010, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

Sobre essas alegações, destaco que tal fato
não possui familiaridade com o presente caso, uma vez que o pedido autoral se baseia no art. 61 da Lei Complementar n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, este que ainda se encontra vigente. De mais a mais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em processo semelhante, conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes ...Ver ementa completada Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator. (TJ-PA - AC: 08009707820208140008, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023)

Restou constatado ainda na decisão agravada,
que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, visto que, como bem destacado,
que foi comprovado o direito líquido e certo que ampara o pleito da agravante, porquanto juntou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação “Latu Sensu” em Educação Especial Inclusiva, comprovando a conclusão do curso pela Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER (ID nº 11753392), desse modo, a decisão recorrida destacou também que a tese ora suscitada fora também abordada na sentença de primeiro grau, o que destoa da alegação de inovação recursal do recorrente.

Conforme destacado no decisum agravado, acerca da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, que assim dispõem:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)
c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)

Nesse sentido, a lei municipal em questão não estipula qualquer condição para que a aludida gratificação seja concedida, sendo a regra genérica, com exigência tão somente da comprovação de conclusão de especialização na área de educação, providência atendida pela recorrida, neste sentindo o certificado juntado aos autos se demostra suficiente.

Releva destacar que nos moldes da jurisprudência deste Tribunal referente a tal matéria, conforme se denota:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação

(4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12

.............................................................................................

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘B’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (4638333, 4638333, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará Fundado em 23/10/1988 Sede Estadual: Rua 28 de setembro, nº 510, Campina, CEP: 66.040-440 fone (fax): (91) 3242 0464 / 3223-6096 - www. sintepp.org.br – e-mail: sintepp@sintepp.org.br CNPJ nº 07.868.425/0001-66 Direito Público, Julgado em 2021-02-22, publicado em 2021-03-08)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X –Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20% (vinte por cento); c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento).” 3. A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente. 4. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

5. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade. 6. Não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos. Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88. 7. (...) (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12-01)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘B’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ...Ver ementa completaDOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os

(TJ-PA - AC: 08009505820188140008, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2021)

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023